Tribunal: TJDFT
Processo: 0721326-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721326-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS AGRAVADO: SERGIO AUGUSTO SANTANA TAVARES, FERNANDA DE ANDRADE REIS TAVARES, S.F. TAVARES CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela Igreja Universal do Reino de Deus em face da r. decisão (ID 36790276) que, nos autos da Ação movida por Sergio Augusto Santana Tavares e Outros em desfavor da Agravante e Outros, determinou o bloqueio liminar de valores para garantia do pagamento da dívida. O presente recurso, contudo, não ultrapassa a barreira da admissibilidade, pois, conforme se extrai das razões recursais, os argumentos da parte Agravante têm como fundamento a ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação. Entretanto, não cabe agravo de instrumento em face de decisões que versem sobre condições da ação, por não estarem inseridas no rol do art. 1.015 do CPC/15. Confira-se: “ AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. ART. 1015 DO CPC. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INVIABILIDADE. PRESSUPOSTO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de não conhecimento de agravo de instrumento em razão da ausência de previsão legal. 2. O art. 1015 do CPC delimita as hipóteses de admissibiidade do agravo de instrumento. 2.1. No caso em exame a recorrente impugnou, ao argumento de ilegitimidade passiva, a decisão que concedeu a antecipação de tutela para compelir a recorrente a promover o custeio dos procedimentos referentes à cirurgia bucomaxilofacial descrita na petição inicial, com todos os materiais e insumos necessários. 2.2. A referida controvérsia também não se insere nas possibilidades de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp 1.704.520). 3. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1394347, 07271813120218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 11/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. – Grifou-se) “AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ROL TAXATIVO OU NUMERUS CLAUSUS. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. STJ. PRESSUPOSTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme aduzido na decisão monocrática, nas razões recursais do agravante foi deduzida matéria que em nada se assemelha às hipóteses do art. 1.015 do CPC, qual seja, a ilegitimidade passiva. 2. O Código de Processo Civil prescreve que o agravo de instrumento só é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1015. O rol é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). 3. Ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.696.396/MT, firmou entendimento por mitigar a taxatividade das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, quando a postergação da análise da irresignação puder acarretar a perda de objeto do próprio recurso, ou ocasionar dano irreparável. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1423517, 07369177320218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2022, publicado no DJE: 26/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. – Grifou-se) “AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA CONHECIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO NCPC. ROL TAXATIVO. DECISÃO REJEITA PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTESTAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INÉPCIA DA INICIAL E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO INADMISSÍVEL. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICAS DAS HIPÓTESES LEGAIS ELENCADAS ART. 1.015 DO NCPC. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Por opção política do legislador, as decisões interlocutórias que resolvem questões não previstas no rol taxativo do art. 1.015 do NCPC não são passíveis de serem impugnadas pela via do agravo de instrumento. 2. Buscando o(a) recorrente impugnar decisão interlocutória que rejeitou questões preliminares suscitadas em contestação, arguindo sua ilegitimidade passiva, a inépcia da inicial e falta de interesse de agir dos autores, e não estando estas matérias inseridas no rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento (NCPC, art. 1.015), correta a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, ex vi do art. 932, inciso III, do NCPC, ante sua manifesta inadmissibilidade. (...)” (Acórdão 984813, 20160020327592AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/11/2016, publicado no DJE: 13/12/2016. Pág.: 167-187) Destaque-se ser inaplicável ao caso a tese de taxatividade mitigada, firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos julgamentos do REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Isso porque, se a matéria atinente à legitimidade poder ser objeto de apelação, não está preenchido o pressuposto para mitigação do rol legal, que, segundo a Corte Superior, é a urgência decorrente da inutilidade do julgamento daquele apelo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator